Tribunal: TJPA
Processo: 0001584-42.2018.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001584-42.2018.8.14.0023

RECORRENTE: RANIERI NASCIMENTO CUNHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. DESCABIMENTO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, c/c art. 14, II, ambos do CPB, tendo como vítima Sebastião Ferreira.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, considerando possível aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) se é cabível a desclassificação para delito de menor gravidade, qual seja, lesão corporal, em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos por meio do Laudo Pericial nº 2018.02.000355-TRA, que atesta a ofensa à integridade corporal da vítima produzida por meio de ação contundente; bem como pelos depoimentos prestados, em Juízo, pela própria vítima Sebastião Ferreira, e testemunhas Leonardo Oliveira da Silva, Jailson cardos Bandeira e Renato Teixeira Cavalcante, todos a confirmar, com detalhes, a empreitada delitiva, apontando o Recorrente como autor.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. Precipuamente, a legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige comprovação inequívoca para afastar a pronúncia, o que não se verifica no caso, em que há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos e pela confissão do Recorrente.

7. Por fim, a alegação de desclassificação para crime diverso exige certeza absoluta da ausência de animus necandi, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
. (ii) A aplicação de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, somente é cabível em sede de pronúncia quando estiver cabalmente demonstrada, o que não se verifica no caso em apreço. (iii) A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime de natureza diversa é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB art. 413; CPB, art. 121, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 192846 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Ranieri Nascimento Cunha, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Erichson Alves Pinto, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como ofendido Sebastião Ferreira.

Narra a denúncia
,
à ID 21052394
, que:

“ (...) no dia 15/02/2018, por volta de 16h05min, o Acusado com o uso de uma arma de fogo, tentou matar a Vítima SEBASTIAO FERREIRA disparando por 03 (três) vezes, além de uma coronhada, só não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Infere-se do caderno inquisitorial que no dia dos fatos a vítima estava em um Haras de um conhecido, quando recebeu a sua ex-companheira Sra. Maria Sheila, que foi buscar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao acordo judicial de divórcio, no entanto a vítima teria dado um cheque no valor, o que teria desagradado Maria Sheila.

A vítima relata que após a entrega continuou no local, momento em que foi pego de surpresa com a presença do denunciado, atual marido de sua Ex-companheiro, o CB/PM-CUNHA, que chegou no pátio da vaquejada no mesmo veículo em que Maria Sheila estava anteriormente. Inicialmente a vítima pensou que sua ex-mulher viria reclamar de alguma coisa, porém, quem surgiu dali, foi o denunciado, dizendo "VIM TE MATAR VAGABUNDO"; "POSSO FAZER DE TI O QUE EU QUIZER...SOU POLICIAL" (textuais), e sacou a pistola e passou a disparar em direção da vítima, não logrando êxito em razão da vítima ter se protegido atrás de um veículo.

Relata ainda que a vítima tentou correr e acabou caindo e nesse momento o CB CUNHA se aproximou e lhe desferiu uma coronhada, graças à intervenção da testemunha Jailson Cardoso Bandeira, que conhece acusado e vítima e resolveu entrar na linha de tiro e conseguiu evitar a consumação do crime em questão.

Em sede policial o acusado negou autoria delitiva.

A materialidade delitiva está provada nos autos pelo Inquérito Policial e laudo de lesão corporal.

Os indícios suficientes de autoria reputam-se presentes a teor dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas perante a autoridade policial.”

Em razões recursais
,
à ID 21052636
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia
do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; ou, ainda, pela
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Em contrarrazões
,
à ID 21052638
, o RMP de 1º Grau, Dr. Marcos Paulo Miranda Nunes, manifesta-se pelo desprovimento do Recurso interposto pelo Recorrente Ranieri Nascimento Cunha, tendo em vista a inexistência de amparo legal à aludida pretensão, devendo-se manter a sentença de pronúncia.

Em despacho, à ID 24418690
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja negado provimento mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia-legítima defesa

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14.inc. II, do CPB, alegando que sua absolvição e/ou impronúncia é medida que se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta evidenciada por meio do Laudo nº 2018.02.000355-TRA,
à ID 21052375
, o qual atesta haver ofensa à integridade corporal do ofendido, relacionado ao fato em apuração, com registro de “
ferida crosta hemática frontal direita
”, produzida por meio de ação contundente.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pela vítima Sebastião Ferreira, e testemunhas Leonardo Oliveira da Silva, Jailson cardos Bandeira e Renato Teixeira Cavalcante, todos a confirmar, com detalhes, a empreitada delitiva, apontando o Recorrente como autor, consoante assevera o douto Magistrado
a quo
em seu
decisum
,
à ID 21052632
, vez que possui fé pública, deixando de transcrevê-los para que não se tornem repetitivos.

De outra banda, observa-se que as declarações, em Juízo, da testemunha de defesa e do próprio acusado não encontram eco nas demais provas carreadas aos autos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Destarte, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição/impronúncia se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que os depoimentos testemunhais, bem como as demais provas carreadas aos autos, revelam ter sido ele o autor dos três disparos com coronhada que tentou ceifar a vida de Sebastião Ferreira.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que ele não possuía a intenção de matar a vítima, já que de acordo com o laudo de exame de corpo de delito, ficou constatado que o ofendido sofreu, apenas, lesões de natureza leve.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida de Sebastião Ferreira, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 24 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025